Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729645-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE RIBAMAR FREIRE FILHO DESPACHO Ao consultar o sistema PagCustas verifiquei que o preparo não foi recolhido até o momento da interposição do recurso. Intime-se o agravante para comprovar que realizou o recolhimento, ou para fazê-lo em dobro, na forma do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator